Tribunal: STJ
Processo: 0054171-39.2026.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1074279 - SC(2026/0054171-7)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: FILIPE RAMOS SCHMIDT (PRESO)
ADVOGADA
: NATHÁLIA POETA DOS SANTOS - SC040441
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
.
HABEAS CORPUS
REITERAÇÃO DE PEDIDOS. ACÓRDÃO DA ORIGEM ANTERIORMENTE
IMPUGNADO POR AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ABUSO DO
DIREITO DE RECORRER. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. O acórdão da origem no recurso de apelação já foi submetido à
apreciação desta Corte quando do julgamento do AREsp n. 2.833.929/SC.
Os autos foram remetidos ao Supremo Tribunal Federal em razão da
pendência de julgamento de agravo em recurso extraordinário, interposto
contra o acórdão da origem
2. Assim, o Superior Tribunal de Justiça já esgotou sua jurisdição, não
havendo que se falar em nova
apta a reformar decisão
causa petendi
já prolatada. Eventual irresignação quanto ao tema em referência deve ser
apresentada perante a Corte de superposição, porquanto já exaurida a
análise da matéria neste Tribunal.
3. Agravo regimental desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso,
09/04/2026
15/04/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis
Júnior e Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília,
.
16 de abril de 2026
​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA55947542 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 16/04/2026 19:45:24
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: 3a37849b-4deb-49d4-8b85-bca85cc067dd

AgRg no HABEAS CORPUS No 1074279 - SC(2026/0054171-7)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: FILIPE RAMOS SCHMIDT (PRESO)
ADVOGADA
: NATHÁLIA POETA DOS SANTOS - SC040441
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
.
HABEAS CORPUS
REITERAÇÃO DE PEDIDOS. ACÓRDÃO DA ORIGEM ANTERIORMENTE
IMPUGNADO POR AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ABUSO DO
DIREITO DE RECORRER. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. O acórdão da origem no recurso de apelação já foi submetido à
apreciação desta Corte quando do julgamento do AREsp n. 2.833.929/SC.
Os autos foram remetidos ao Supremo Tribunal Federal em razão da
pendência de julgamento de agravo em recurso extraordinário, interposto
contra o acórdão da origem
2. Assim, o Superior Tribunal de Justiça já esgotou sua jurisdição, não
havendo que se falar em nova
apta a reformar decisão
causa petendi
já prolatada. Eventual irresignação quanto ao tema em referência deve ser
apresentada perante a Corte de superposição, porquanto já exaurida a
análise da matéria neste Tribunal.
3. Agravo regimental desprovido.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Trata-se de agravo regimental interposto por FILIPE RAMOS
SCHMIDT contra a decisão de e-STJ fls.
por meio da qual se indeferiu
58/60,
liminarmente a impetração.
Depreende-se dos autos que o réu, após ser submetido a julgamento
perante o Tribunal do Júri, foi condenado pela prática dos crimes do
§ 2o, I, IV
art. 121,
e V, e
§ 2o, ambos do Código Penal, art. 244-B, § 2o, da
art. 148,
Lei n. 8.069/1990,
e art. 2o, § 2o e § 4o, I, da Lei n. 12.850/2013.
Documento eletrônico VDA55695443 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 08/04/2026 11:39:53
Código de Controle do Documento: 435e87b4-81cd-4235-8696-48c6014fc1b0

O Tribunal de origem deu parcial provimento, em acórdão assim ementado
(e-STJ fls.
):
26/28
APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO, CORRUPÇÃO DE
MENORES E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA (CP, ARTS. 121, § 2o, I, IV E V;
-B, § 2o; E
o, §§ 2o E
LEI N. 8.069/1990, ART. 244
LEI 12.850/2013, ART. 2
4o, I). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DO RÉU. PRELIMINAR.
NULIDADE EM RAZÃO DE APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO NÃO
JUNTADO PREVIAMENTE AOS AUTOS NA SESSÃO DE JULGAMENTO.
DOCUMENTOS
DE
CONTEÚDO
EXPLICATIVO.
AUSÊNCIA
DE
DESRESPEITO À REGRA DO
DO CÓDIGO DE PROCESSO
ART. 479
PENAL. PREFACIAL AFASTADA. A utilização de documento expositivo
lúdico e explicativo pelo Ministério Público não evidencia dado novo ou
informação proibida pelo
do Código de Processo Penal.
art. 479
CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADES NÃO ARGUIDAS NO
MOMENTO
OPORTUNO.
AUSÊNCIA
DE
REGISTRO
NA
ATA.
PRECLUSÃO OPERADA.
VIII, DO CÓDIGO DE PROCESSO
ART. 571,
PENAL. Eventual nulidade na sessão do Tribunal do Júri deve ser arguida
logo após a sua ocorrência, sob pena de preclusão da matéria.
MÉRITO. PRETENDIDA A ANULAÇÃO DA DECISÃO EMANADA DO
CONSELHO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE DECISÃO CONTRÁRIA À
PROVA DOS AUTOS. NÃO OCORRÊNCIA. JURADOS QUE OPTARAM
POR UMA DAS VERSÕES APRESENTADAS EM PLENÁRIO, QUE LHES
PARECEU
MAIS
CONVINCENTE.
RESPALDO
SUFICIENTE
EM
ELEMENTOS DE CONVICÇÃO COLHIDOS NO DECORRER DA
INSTRUÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
Ao Tribunal do Júri é constitucionalmente assegurada a soberania dos
veredictos (CF,
o, XXXVIII, "c"). Somente em casos excepcionais, de
art. 5
flagrante e patente contrariedade à prova dos autos, pode sua decisão ser
desconstituída. Havendo elementos que possam sustentar a convicção dos
jurados, deve esta prevalecer.
"Não cabe a anulação do julgamento, quando os jurados optam por uma das
correntes de interpretação da prova possíveis de surgir. Não se trata de
decisão manifestamente contrária à prova, mas se situa no campo da
interpretação da prova, o que é bem diferente" (NUCCI, Guilherme de
Souza. Tribunal do Júri. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008. p. 396).
Assim, se a decisão dos jurados encontra respaldo na prova testemunhal
que assegura ter o réu praticado o delito pelo qual fora condenado, como no
presente caso, não se pode dizer ser a decisão manifestamente contrária à
prova dos autos.
INJUSTIÇA NA APLICAÇÃO DA PENA. DOSIMETRIA. PENA-BASE.
FIXAÇÃO NO MÍNIMO LEGAL. EXCLUSÃO DAS CONSEQUÊNCIAS DO
CRIME.
IMPOSSIBILIDADE.
INTEGRAÇÃO
DE
ORGANIZAÇÃO
CRIMINOSA. FATO QUE MELHOR SE ENQUADRA ÀS CIRCUNSTÂNCIAS
DO CRIME. MIGRAÇÃO VIÁVEL.
Sendo o réu membro de grande organização criminosa, demonstra sua
maior periculosidade, porquanto tal organização possui características que
extrapolam as exigências do tipo penal, pois é muito bem estruturada, conta
Documento eletrônico VDA55695443 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 08/04/2026 11:39:53
Código de Controle do Documento: 435e87b4-81cd-4235-8696-48c6014fc1b0

com a participação de um elevadíssimo número de integrantes, possui
sofisticada divisão de tarefas, expressivo objetivo econômico e atua na
prática de crimes graves em todo o Estado, de modo que a elevação da
pena-base em razão das circunstâncias do delito melhor se adequa ao caso.
CAUSAS ESPECIAIS DE AUMENTO DE PENA. UTILIZAÇÃO DE ARMAS
DE FOGO E PARTICIPAÇÃO DE ADOLESCENTES. MANUTENÇÃO.
FRAÇÃO DE AUMENTO, CONTUDO, ALTERADA. RELATOR VENCIDO
NESTE PONTO.
Devido à estrutura e natureza de uma organização composta por indivíduos
dedicados à prática habitual de crimes, como no caso da facção PGC, é
comum e até esperado o uso de um amplo arsenal bélico, incluindo armas
de uso exclusivo das forças armadas. Esse arsenal é usado para garantir a
segurança de seus membros em relação às facções concorrentes, bem
como para se proteger contra operações policiais, ao mesmo tempo em que
mantêm o controle sobre locais de armazenamento e venda de drogas e
promovem a realização de outros crimes, como roubos e homicídios.
Estando suficientemente fundamentada a participação de adolescentes na
facção criminosa, para executar funções e missões, bem aplicada a causa
especial de aumento de pena.
Por outro lado, as frações de aumento relativas às referidas causas devem
ser reduzidas para as mínimas, diante da ausência de fundamentação que
justifique fração mais gravosa.
POSSIBILIDADE
DE
RECORRER
EM
LIBERDADE.
NEGATIVA.
NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA (CPP,
.
ART. 312)
MULTIRREINCIDENTE. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE E IDÔNEA.
Não há falar em constrangimento ilegal quando o juiz a quo nega
fundamentadamente, com base em elementos concretos extraídos dos
autos, a possibilidade de o condenado recorrer em liberdade com vistas a
garantir a ordem pública.
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

Nesta Corte Superior, a defesa impetrou o
pretendendo fosse
writ
reconhecida flagrante ilegalidade fixação da pena, ressaltando a idoneidade dos
fundamentos para a exasperação da pena-base, além da ausência de fundamentos
para aplicação da causa de aumento prevista no
o, § 2o e § 4o, I, da
art. 2
Lei n. 12.850/2013.
Nas razões do presente agravo regimental, a defesa alega que as questões
colocadas nesta impetração não tratadas no agravo em recurso especial.
Por isso, requer a reconsideração da decisão agravada para que seja
concedida a ordem.
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA55695443 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 08/04/2026 11:39:53
Código de Controle do Documento: 435e87b4-81cd-4235-8696-48c6014fc1b0

O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Não há como acolher a insurgência.
Consoante consignado na decisão agravada, verificou-se que esta
impetração é mera reiteração de agravo em recurso especial anteriormente dirigido a
esta Corte (
– interposto em favor do ora agravante, contra o
AREsp n. 2.833.929/SC)
mesmo acórdão.
Cumpre ainda ressaltar que os autos foram remetidos ao Supremo Tribunal
Federal em razão da pendência de julgamento de agravo em recurso extraordinário,
interposto contra o acórdão da origem.
Com efeito, conforme também esclarecido na decisão monocrática ora
combatida, esta Corte já esgotou sua jurisdição, não havendo que se falar em nova
apta a reformar decisão já prolatada. Eventual irresignação quanto ao
causa petendi
tema em referência deve ser apresentada perante a Corte de superposição, porquanto
já exaurida a análise da matéria neste Tribunal.
Nesse sentido:
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME CONTRA A
ORDEM TRIBUTÁRIA. PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL. NÃO
CABIMENTO.
PRESCRIÇÃO
DA
PRETENSÃO
PUNITIVA.
ESGOTAMENTO DA VIA ADMINISTRATIVA. DECISÃO PROFERIDA
ANTES DA EDIÇÃO DA SÚMULA VINCULANTE N. 24. RETROATIVIDADE
DA INTERPRETAÇÃO. INOCORRÊNCIA. MATÉRIA JÁ DEBATIDA POR
ESTA CORTE. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
1. Esta Corte Superior possui entendimento no sentido de que inexiste
previsão regimental ou legal de intimação para sessão de julgamento de
agravo regimental, uma vez que o recurso interno penal independe de
inclusão em pauta (art. 258 do RISTJ). Há, ainda, disposição expressa no
do RISTJ não se admitindo sustentação oral no
art. 159, inciso IV,
julgamento do agravo regimental, razão pela qual se afigura improcedente o
pleito de intimação da defesa para a respectiva sessão.
- Feito já adiado, a pedido da parte agravante, desde o mês anterior.
Apresentado em mesa na sessão telepresencial, nos termos da
regulamentação pertinente.
2. Antes mesmo da consolidação do entendimento jurisprudencial, os
Tribunais Superiores já possuíam entendimento firmado no sentido de julgar
prematuro o ajuizamento de ação penal pela prática de crime contra a ordem
tributária, antes de existir manifestação conclusiva acerca da materialidade
do delito, proferida pelas instâncias administrativas responsáveis pelo
lançamento definitivo do tributo.
Não se trata de uma guinada jurisprudencial, mas de uma construção de
entendimento, buscando dar a interpretação mais adequada à norma.
3. Ademais, o tema trazido neste habeas corpus, embora esteja sob
nova roupagem argumentativa, já foi apresentado perante esta Corte,
Documento eletrônico VDA55695443 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 08/04/2026 11:39:53
Código de Controle do Documento: 435e87b4-81cd-4235-8696-48c6014fc1b0

no por meio do Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial n.
julgado em 6 de março de 2018.
1.123.169/BA,
4. Agravo regimental improvido.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
533.182/BA,
Quinta Turma, julgado em
DJe de
grifei.)
12/5/2020,
27/5/2020,

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS .
REITERAÇÃO DE PEDIDO. RECURSO QUE DEIXOU DE IMPUGNAR
FUNDAMENTO DA DECISÃO ORA AGRAVADA. SÚMULA N. 182 DO STJ.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
1. Nos autos do HC n. 721.176 foi analisada a tese de ilegalidade defensiva
do afastamento do
§ 4o, da Lei de Drogas, ocasião em que,
art. 33,
desacolhida tal pretensão, se concedeu parcialmente a ordem, tão somente
para fixar o regime semiaberto para o início de cumprimento de pena relativa
ao tráfico de drogas. Irresignada, a defesa apresentou novamente a mesma
tese no HC n. 748.690, o que ensejou o indeferimento liminar do habeas
corpus. Não satisfeita, a defesa, neste writ, reitera os mesmos argumentos e
apresenta o mesmo pedido formulado no HC n. 721.176 e no HC n. 748.690,
motivo pelo qual a decisão ora agravada, nos termos do
do RISTJ,
art. 210
também foi pelo indeferimento liminar do habeas corpus.
2. Lamenta-se e deve ser repudiado tal comportamento processual. É direito
do advogado atuar, livremente, em defesa de seu cliente e fazer uso de suas
prerrogativas legais para tanto. Também é direito e dever do advogado lutar
pela correta aplicação da lei e pelo hígido e eficaz funcionamento do Poder
Judiciário, condição sine qua non para que não se negue jurisdição a quem
dela necessita. Porém, assim como qualquer relação existente na
sociedade, deve a atuação do advogado se cercar de decoro, ética, lealdade
e boa-fé para com todos os sujeitos processuais.
3. O fato de a defesa ter impetrado por três vezes a mesma tese evidencia
verdadeiro abuso do direito de litigar, causando desnecessário gasto de
recursos humanos e uma odiosa perda de tempo do órgão judicante, que já
se vê sobrecarregado pela grande quantidade de feitos distribuídos e
julgados diariamente.
4. Demais disso, a petição de agravo regimental não observou o princípio da
dialeticidade, que impõe à parte a demonstração específica do desacerto
das razões lançadas no decisum atacado.
5. A decisão ora agravada sustentou a impossibilidade de conhecer o writ
ante a reiteração de pedido. Todavia, o insurgente deixou de indicar, de
modo objetivo, o erro das razões lançadas no decisum atacado, cingindo-se
a repisar os argumentos anteriormente expendidos neste writ, bem como
nos anteriores. Aplica-se, por analogia, a Súmula n. 182 do Superior Tribunal
de Justiça.
6. Agravo regimental não conhecido.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta
754.542/SP,
Turma, julgado em
DJe de
)
16/8/2022,
23/8/2022.

Documento eletrônico VDA55695443 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 08/04/2026 11:39:53
Código de Controle do Documento: 435e87b4-81cd-4235-8696-48c6014fc1b0

Ante o exposto, mantenho a decisão agravada e nego provimento ao
.
agravo regimental
É como voto.

Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA55695443 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 08/04/2026 11:39:53
Código de Controle do Documento: 435e87b4-81cd-4235-8696-48c6014fc1b0

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.074.279 / SC
Número Registro: 2026/0054171-7
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
50048693920208240045
Sessão Virtual de
a
09/04/2026
15/04/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : NATHALIA POETA DOS SANTOS
ADVOGADA
: NATHÁLIA POETA DOS SANTOS - SC040441
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
PACIENTE
: FILIPE RAMOS SCHMIDT (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A VIDA - HOMICÍDIO QUALIFICADO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : FILIPE RAMOS SCHMIDT (PRESO)
ADVOGADA
: NATHÁLIA POETA DOS SANTOS - SC040441
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
TERMO
Documento eletrônico VDA55916161 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 00:58:00
Código de Controle do Documento: 81c3b9a9-2d41-4e62-aa8a-8c18547b6ef7

A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 09/04/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
15/04/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e
Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Carlos Pires Brandão.

Brasília, 15 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55916161 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 00:58:00
Código de Controle do Documento: 81c3b9a9-2d41-4e62-aa8a-8c18547b6ef7